Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-28.2023.8.11.0090
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. DANO À HONRA E À IMAGEM. INCITAÇÃO AO ÓDIO. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. GRUPO EM APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A liberdade de expressão garantia de calibre constitucional, encontra limite em garantia de mesma natureza, ou seja, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 2- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5o, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 8010241-77.2016.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/11/2017 - DJE 17/11/2017) e (TJRS – 9a CC – RApC no 70075100438/RS – rel. Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary – j. 11/10/2017 - DJE 18/10/2017) 3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-28.2023.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOI PINHEIRO DA COSTA - CPF: 655.766.241-49 (RECORRENTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 025.938.379-18 (RECORRIDO), CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023